Tribunal: STF
Processo: HC 69660
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Inexistência de direito ao regime  semi-aberto tão só
porque  a pena  imposta  e superior a  quatro anos mas inferior  a
oito.
          -  Não sendo o  de apelação o  recurso a ser interposto,
mas  o especial,  que não  tem efeito  suspensivo, a  este  não se
aplica  o disposto no artigo 594 do Código de Processo Penal.
          "Habeas corpus"  indeferido.